Tribunal: TJMT
Processo: 1033258-43.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033258-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS DO MATO GROSSO - CNPJ: 01.872.977/0001-61 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO), SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON ESTADUAL (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (“REGULARIZE”) –

AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. o
Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REGULARIZE,
instituído pela
Lei n.º 10.579/2017 e alterado pela Lei n. 11.482/2021, tem como objetivo estimular o pagamento de débitos por meio do perdão de penalidade pecuniária, juros, multa moratória e penalidades decorrentes da mora na concessão de parcelamento.

2. O art. 10, da Lei n.º 10.579/2017, estabelece que os créditos não tributários decorrentes de multas e/ou penalidades aplicadas pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), inscritos ou não em dívida ativa, poderão ser liquidados, desde que julgados em 1ª ou 2ª instância administrativa, até 31 de dezembro de 2020.

3. Dessa forma,
é possível a adesão ao programa, desde que os créditos não tributários sejam julgados de forma
definitiva
em 1ª ou 2ª instância administrativa até 31 de dezembro de 2020.

4.

No caso em comento, constata-se que os pedidos de adesão ao
Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REGULARIZE
foram realizados após a data limite estipulada em lei, qual seja, 31 de dezembro de 2020.

5. Assim, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte promovente, ora recorrida, não havendo razões que justifiquem a concessão da ordem.

6. Ressalto, por oportuno, que inexiste nos autos qualquer elemento de prova que consubstancie o direito discutido, uma vez que a parte apelante não juntou os documentos aptos a comprovar suas alegações, não sendo possível verificar ilegalidades no procedimento.

7. Recurso conhecido e provido, sentença retificada.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“
APELAÇÃO
”,

interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Ramon Fagundes Botelho
, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
” n.º 1033258-43.2021.8.11.0041, impetrado por ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DO MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a segurança vindicada, nos seguintes termos (ID.

170344489):

“
I – Relatório

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com Pedido Liminar impetrado por
ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DE MATO GROSSO - ASMAT,
contra ato indigitado coator de lavra atribuído ao
SECRETÁRIO DO PROCON DE MATO GROSSO e outro,
objetivando a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora aplique o benefício com créditos não tributários julgados em 1ª instância até 31.12.2020, mesmo com interposição de recurso, estendendo o prazo para adesão por mais 30 dias.

Sustenta, em síntese, que a Lei n. 11.482/2021 instituiu o parcelamento de créditos não tributários, julgados em 1ª ou 2ª instância administrativa, até 31.12.2020.

Afirma que o Decreto n. 1.085/2021 fixa prazo para formalização do parcelamento.

Narra que o pedido de adesão, formulado por seus associados, foi indeferido, sob o argumento de que o parcelamento assegurado se aplica tão somente, se, a decisão administrativa de 2° instância ocorrer até 31.12.2020.

Atribuiu à causa o valor de R$1.100,00 (mil e cem reais).

A petição inicial veio instruída com os documentos.

Pedido liminar indeferido – Oposição recursal frutífera, conforme Agravo de Instrumento nº 1018374-35.2021.8.11.0000.

Devidamente citada a autoridade coatora, se manifestou, requerendo a denegação da segurança.

Cota ministerial apontando ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção, pelo que o i. Representante declinou de suas atribuições.

O processo veio concluso.

II – Fundamentação

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do
mandamus
, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, ação está restrita à verificação da (
i
) legalidade na conduta da autoridade impetrada que não permitiu o parcelamento em 1ª instância de crédito, impondo que a aplicação se dê somente, se, a decisão administrativa de 2ª instância ocorrer até 31/12/2020.

Entretanto, superada as fases processuais, constata-se que a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado, por ocasião da decisão ID 106993670, nos seguintes termos:

(...) No caso em apreço, a ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DE MATO GROSSO – ASMAT, impetrou mandado de segurança visando o parcelamento em primeira instância de créditos não tributários, observando os requisitos do artigo 10 da Lei n. 11.482/2021.

O embargante, em suas razões recursais, se insurge contra ato praticado pelo Secretário do PROCON do Estado de Mato Grosso, que em sua decisão não permitiu o parcelamento em primeira instância de créditos no referido órgão, impondo que a aplicação se dê tão somente, se, a decisão administrativa de segunda instância ocorrer até 31 de dezembro de 2020.

No entanto, nota-se que o artigo 10 da Lei 11.482/2021, é claro ao assegurar o parcelamento de créditos não tributários julgados em primeira ou segunda instância administrativa, até 31 de dezembro de 2020.

Assim, resta evidente que a agravante vem sofrendo prejuízos, vez que, com a referida restrição, muitos de seus associados deixaram se saldar débitos não tributários no Regularize, bem como poderá ser cobrado esse débito, com emissão de Certidão de Dívida Ativa, protesto, execução fiscal e inclusive na perda do prazo para adesão que finda dia 31/12/2021.

Isto posto, é certo que a Lei 11.482/2021 foi editada para regulamentar o parcelamento de créditos não tributários, e permite que o associado da agravante possa quitar seus débitos não tributários mesmo que tenham seus processos julgados apenas em uma instância ou que tenham interposto recurso, mas que a decisão de primeira instancia tenha ocorrido no prazo estipulado, qual seja, 31/12/2020.

Dessa forma estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, a reforma da decisão agravada é medida impositiva.

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração e defiro a tutela recursal, para determinar a aplicabilidade do benefício de parcelamento com créditos não tributário julgados em primeira instância até 31 de dezembro de 2020, mesmo com a interposição de recurso ou decisão em 2º grau administrativo, para os associados da agravante.

Nestes termos, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elementos de convicção em sentido contrário daquele já delineado

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
CONCEDE
a ordem pleiteada.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I c/ art. 490, do Código de Processo Civil.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as baixas devidas.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, o juízo
a quo
incorreu em grave equívoco ao conceder a segurança, pois baseou-se em decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, que nos autos do agravo de instrumento deferiu a liminar requerida, a qual, posteriormente, foi revogada pelo colegiado.

Sustenta, também, que a Lei n.º 11.482/2021, ao modificar os dispositivos da Lei n.º 10.579, de 07 de agosto de 2017, que institui o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REGULARIZE, ampliou o número de contribuintes elegíveis para beneficiar-se do pagamento de débitos mediante o perdão de penalidades pecuniárias, juros, multa moratória e outras penalidades decorrentes de atraso no pagamento de parcelamentos.

Argumenta, outrossim, que a mencionada legislação prorrogou o prazo final para aplicação das penalidades pecuniárias impostas pelo Procon/MT, as quais podem ser contempladas pelos benefícios do Programa. Dessa forma, as sanções constituídas até 31 de dezembro de 2020, estejam ou não inscritas em dívida ativa, tornam-se passíveis de perdão fiscal após o infrator aderir ao REGULARIZE.

Assevera que

a interpretação da norma se direciona para a compreensão de que
“(...)
se o infrator se viu insatisfeito coma decisão administrativa de 1ª instância, interpondo recurso voluntário para a reanálise da causa perante a 2ª instância administrativa,
deve-se considerar, para fins de análise da adesão ao Programa REGULARIZE, a data do julgamento feito após a via recursal, eis que corresponde à data da constituição do crédito em definitivo
”.

Salienta que
“(...)
somente após o julgamento do recurso
pela Turma Recursal do PROCON/MT é que se finaliza a via administrativa e, ante o inadimplemento da multa,
se constitui o crédito não tributário
”.

Destaca, ainda, que
“(...)antes do julgamento proferido pela 2ª instância administrativa em 10/06/2021, sequer era cabível falar em constituição definitiva do crédito não-tributário”.

Consigna, assim, que
“(...)
havendo recurso pendente de julgamento pela 2ª instância administrativa do PROCON/MT, é de se concluir que o crédito não-tributário ainda não havia sido constituído definitivamente até o dia 31 de dezembro de 2020
, data limite para a adesão ao Programa REGULARIZE, prevista no art. 10 da Lei nº 10.579/2017, com redação dada pela novel Lei nº 11.482/2021”.

Logo, aduz que
“(...)
inexistindo crédito definitivo até a data limite de 31 de dezembro de 2020, o indeferimento do pleito de adesão ao Programa REGULARIZE era medida imperiosa,

já que a simples leitura da Lei que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso REGULARIZE (Lei nº 10.579/2017) permite inferir a necessidade da existência do referido crédito”.

Ressalta que
“(...)adoção de
interpretação contrária a esse entendimento representa ilogicidade não homenageada pela ciência jurídica
”.

Defende que,
“(...)resta mais do que evidente a ausência de qualquer ilegalidade ou distorção na interpretação do art. 10 da Lei nº 10.579/2017, com redação dada pela novel Lei nº 11.482/2021. Digno de nota, ainda, que o indeferimento pela autoridade fiscal do pleito de adesão ao Programa REGULARIZE, com base na interpretação esposada nas decisões das FA n° 51.001.004.15.0037122, 51.0001.004.15-0037216 e 51.001.004.15-0038188, se mostrou acertado e adequado aos interesses dos envolvidos”.

Pontua que os atos administrativos detêm presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que, indubitavelmente, inexiste nos presentes autos.

Esclarece, ademais, que no âmbito do sistema jurídico brasileiro, mostra-se incabível a intervenção do Judiciário no mérito administrativo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o E. TJMT proveja-o,
reformando a sentença hostilizada, para o fim de denegar a segurança, nos termos alhures esposados
.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 170344493, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de
“
APELAÇÃO
”,

interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Ramon Fagundes Botelho
, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
” n.º 1033258-43.2021.8.11.0041, impetrado por ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DO MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a segurança vindicada (ID.

170344489).

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Da análise dos autos,
verifica-se que a parte apelante ingressou, em 23.09.2021, com a presente ação, em face do ora apelado,
ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DO MATO GROSSO
, buscando a suspensão da decisão que impediu o parcelamento em primeira instância de créditos no referido órgão, com o objetivo de garantir seu direito líquido e certo.

Ao receber a inicial, em 27.09.2021, o juízo de primeiro grau
indeferiu
a tutela de urgência
(ID. 170344461).

Citado, o Estado de Mato Grosso
apresentou contestação (ID. 170344474), requerendo a denegação da ordem, em razão da legalidade no indeferimento da adesão ao programa “REGULARIZE”.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
09.03.2023
(ID. 170344489), que concedeu a segurança pleiteada,
“para determinar a aplicabilidade do benefício de parcelamento com créditos não tributário julgados em primeira instância até 31 de dezembro de 2020, mesmo com a interposição de recurso ou decisão em 2º grau administrativo, para os associados da agravante”

Inconformada, a parte requerente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Como dantes mencionado, o Estado de Mato Grosso sustenta que é evidente a ausência de qualquer ilegalidade ou distorção na interpretação do art. 10, da Lei n.º 10.579/2017, bem como que o indeferimento pela autoridade fiscal se mostra acertado.

Dessa forma, o recurso se limita a buscar a reforma da sentença sob o argumento de que

não há razões para qualquer interferência do Judiciário no presente caso.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Inicialmente, importante mencionar que o
Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REGULARIZE,
instituído pela
Lei n.º
10.579/2017 e alterado pela Lei n. 11.482/2021, tem como objetivo estimular o pagamento de débitos por meio do perdão de penalidade pecuniária, juros, multa moratória e penalidades decorrentes da mora na concessão de parcelamento.

O programa em questão abrange créditos de diversas entidades, desde a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) até a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE/MT), assim como a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT).

No que diz respeito aos créditos das entidades como a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER/MT), o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA/MT), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) e o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/MT), o marco temporal para inclusão no programa é a data de aplicação da penalidade.

Por sua vez, em relação ao PROCON/MT o marco para inserção é o julgamento definitivo em primeira ou segunda instância.

Com efeito, o art. 10, da Lei n.º 10.579/2017, estabelece que o
s créditos não tributários decorrentes de multas e/ou penalidades aplicadas pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), inscritos ou não em dívida ativa, poderão ser liquidados, desde que julgados
em 1ª ou 2ª instância administrativa, até 31 de dezembro de 2020
, vejamos:

“Art. 10. Os créditos não tributários decorrentes de multas e/ou penalidades aplicadas pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), desde que julgados
em 1ª ou 2ª instância administrativa, até 31 de dezembro de 2020
, inscritos ou não em dívida ativa, poderão ser liquidados mediante uma das seguintes formas:

I - em parcela única, com redução de 75% (setenta e cinco por cento) incidente sobre o valor total dos juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

II - pagamento em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas:

a) remissão de 70% (setenta por cento) incidente sobre o total dos juros, da multa moratória e da penalidade decorrente do descumprimento e/ou inadimplemento de obrigação principal;

b) remissão de 70% (setenta por cento) incidente sobre o valor total da penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória;

III - pagamento em até 08 (oito) parcelas mensais e sucessivas:

a) remissão de 65% (sessenta e cinco por cento) incidente sobre o total dos juros, da multa moratória e da penalidade decorrente do descumprimento e/ou inadimplemento de obrigação principal;

b) remissão de 65% (sessenta e cinco por cento) incidente sobre o valor total da penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória;

IV - pagamento em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas:

a) remissão de 60% (sessenta por cento) incidente sobre o total dos juros, da multa moratória e da penalidade decorrente do descumprimento e/ou inadimplemento de obrigação principal;

b) remissão de 60% (sessenta por cento) incidente sobre o valor total da penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória;

V - pagamento em até 16 (dezesseis) parcelas mensais e sucessivas:

a) remissão de 55% (cinquenta e cinco por cento) incidente sobre o total dos juros, da multa moratória e da penalidade decorrente do descumprimento e/ou inadimplemento de obrigação principal;

b) remissão de 55% (cinquenta e cinco por cento) incidente sobre o valor total da penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória;

VI - pagamento em até 20 (vinte) parcelas mensais e sucessivas:

a) remissão de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre o total dos juros, da multa moratória e da penalidade decorrente do descumprimento e/ou inadimplemento de obrigação principal;

b) remissão de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre o valor total da penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória;

VII - pagamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas:

a) remissão de 40% (quarenta por cento) incidente sobre o total dos juros, da multa moratória e da penalidade decorrente do descumprimento e/ou inadimplemento de obrigação principal;

b) remissão de 40% (quarenta por cento) incidente sobre o valor total da penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória;

VIII - pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas:

a) remissão de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o total dos juros, da multa moratória e da penalidade decorrente do descumprimento e/ou inadimplemento de obrigação principal;

b) remissão de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o valor total da penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória;

IX - pagamento em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas:

a) remissão de 20% (vinte por cento) incidente sobre o total dos juros, da multa moratória e da penalidade decorrente do descumprimento e/ou inadimplemento de obrigação principal;

b) remissão de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor total da penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória;

X - pagamento em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas:

a) remissão de 15% (quinze por cento) incidente sobre o total dos juros, da multa moratória e da penalidade decorrente do descumprimento e/ou inadimplemento de obrigação principal;

b) remissão de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor total da penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória.

Parágrafo único. Quando o devedor for microempresa, microprodutor rural ou empresa de pequeno porte, os créditos descritos no caput deste artigo poderão ser liquidados mediante uma das seguintes formas:

I - em parcela única, com redução de 95% (noventa e cinco por cento) incidente sobre o valor total dos juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

II - em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, com redução de 90% (noventa por cento) incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

III - em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com redução de 75% (setenta e cinco por cento) incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

IV - em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, com redução de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

V - em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, com redução de 40% (quarenta por cento) incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

VI - em até 72 (setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas, com redução de 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente”. (grifos nossos)

Conclui-se, portanto, que é possível a adesão ao programa, desde que os créditos não tributários sejam julgados de forma definitiva em 1ª ou 2ª instância administrativa até 31 de dezembro de 2020.

Ressalta que, a intenção do legislador é pôr fim a discussão em torno do crédito que está sendo objeto do parcelamento /ou desconto.

A supradita lei, em seu artigo 14, possui a seguinte redação:

“Art. 4º A adesão aos benefícios desta Lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pelas respectivas unidades gestoras arroladas nos incisos do § 1º do art. 1º desta Lei, e implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados.

(...)

§ 3º A assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito mencionado no caput deste artigo ou a sua formalização nos termos do § 1º também deste preceito
implica renúncia, de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento
, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

(...)

§ 5º A desistência de eventuais ações ou embargos à execução, na forma prevista no § 3º deste artigo, será informada nos respectivos autos pela Fazenda Pública Estadual, se o executado não o fizer espontaneamente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da homologação do pedido de parcelamento consubstanciado no respectivo Termo de Confissão e Parcelamento de Débito”. (grifos nossos)

Dessa maneira, verifica-se que tal disposição legal e os respectivos requisitos de adesão vinculam a existência do direito ao parcelamento, com a desistência de defesas em processos administrativos e judiciais.

Portanto, a existência de recurso administrativo obsta a adesão ao parcelamento administrativo, de acordo com a própria lei que instituiu as regras para adesão ao programa do REALIZE.

Nessa vertente, colaciono os julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DE LIMINAR - ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (“REGULARIZE”) -ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO. 1. O art. 7º, III, da Lei 12.016/09 condiciona o deferimento de pretensão liminar à presença de fundamento relevante e ainda, que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso venha esta a ser deferida somente ao final, o que não é a hipótese dos autos. 2. “A adesão ao Programa REGULARIZE, constitui faculdade do contribuinte e é condicionada à confissão irretratável de débitos tributários e à renúncia ao direito de discutir a dívida ((N.U 0001333-30.2015.8.11.0082, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)”. 3. Na hipótese dos autos, em que não há constituição dos débitos em definitivo, pela pendência de recursos em segunda instância administrativa, conclui-se como acertada a decisão que indeferiu o pedido liminar, revogando-se aquela concessiva da antecipação da tutela recursal. 4. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

(TJ-MT 10183743520218110000 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023) ”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR – ADESÃO DO IMPETRANTE NO PROGRAMA REGULARIZE, LEI Nº 11.482/2021 – DESCONTO DE 75% SOBRE O VALOR TOTAL DA MULTA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando restarem evidenciados a possibilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. Com efeito, tem-se que, muito embora o julgamento em Primeira Instância administrativa tenha ocorrido em 2-10-2020, fato é que, contra a mencionada decisão, o Agravante/Impetrante apresentou recurso administrativo, o qual foi parcialmente provido, em 26-7-2021, para reduzir o valor da multa aplicada, com posterior inscrição do débito como dívida ativa em caso de não pagamento no prazo estabelecido.

(TJ-MT 10183864920218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2022)”.

No caso em comento, constata-se que os pedidos de ID’s 170344453, 170344454, 170344455 e 170344456, ocorreram após a data limite estipulada em lei. Logo, a decisão administrativa não incorreu em erro.

Outrossim, inexiste nos autos qualquer elemento de prova que consubstancie o direito discutido, uma vez que a parte apelante não juntou os documentos aptos a comprovar suas alegações, não sendo possível verificar ilegalidades no procedimento.

Assim, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte promovente, ora recorrida, não havendo razões que justifiquem a concessão da ordem.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de denegar a segurança concedida na origem e, em reexame,
RETIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024